Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração a acórdão que manteve a condenação do embargante pelos crimes de estupro de vulnerável.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado, DJe 13.2.23.